Tribunal: STF
Processo: RHC 199359
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Patrick de Oliveira Berriel e outro, em favor de Juan Pablo Munoz Hernandez, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no RHC nº 135.316/RJ. 
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus (fl. 2.354-2.357). 
    O agravante reitera as razões contidas no recurso ordinário, a respeito da ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de diligências pelo Juízo de 1º Grau. 
    Aduz que o órgão acusador teve acesso à arcabouço probatório - de origem duvidosa - pelo qual criou uma imagem errônea do Agravante, que vem gerando grande prejuízo ao mesmo, uma vez que diante do indeferimentos de suas provas, o que prevaleceu foram os falsos indícios lançados pelo Ministério Público Federal (fl. 2.369), requerendo a anulação da sentença condenatória.” (eDOC 45, p. 243)
    Daí a impetração do writ no STJ, onde o pedido foi indeferido. Interposto agravo também foi improvido.
    Nesta Corte, a defesa “requer que seja declarada nula a sentença condenatória proferida, uma vez que, com a realização das diligências almejadas, afeta por completo o cenário da instrução criminal, resultando na necessária reanálise do caso, bem como um novo julgamento dos fatos imputados contra o ora Recorrente, Juan Pablo Munoz Hernandez”. (eDOC 45, p. 256)
    Pugna pela ordem alegando cerceamento dos princípios da ampla defesa e do contraditório durante a instrução processual, pois não foi possibilitado a produção de prova que entende ser relevante para a defesa do paciente.
    A PGR opina pela denegação da ordem. (eDOC 49)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, como pontuado pela PGR em sua manifestação, a jurisprudência desta Corte é contrária a interposição de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus (RHC 192.719-AgR, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 
    No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, não verifico possibilidade de acolhimento.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de RHC: 
    “A Corte local, ao denegar o writ de origem, destacou que (fls. 215/217): 
    [...]Sendo certo que, ao proferir o r. decisum impugnado, consignou o d. magistrado a quo: [...] No mais, a defesa requereu as seguintes diligências: "1- Que seja oficiado o órgão competente em Carrara na Itália para que informe se foi encontrado algo de ilícito na exportação em novembro de 2016, narrada na exordial acusatória (fl s. 3381340); 2- Que seja realizada perícia grafotécnica no contrato juntado pela testemunha Carlos Zamborline, para que analise se consta alguma assinatura do acusado; 3- Que seja oficiado a operadora de cartão de crédito VISA, todos os gastos do período de 2015 até 2018, (cartão n° 4700 7102 1101 9135 em nome de JUAN P MUNOZ ), tal requerimento visa comprovar os gastos no brasil e no exterior, sua localização, aduzindo que a defesa não tem como produzir esta prova, sendo certo que tal solicitação deste douto juízo seria prontamente atendida; 4- Que seja oficiado o Banco Chase JP Morgam Chase Bank, N. A. Endereço de e-mail www.Chase.com , todo o extrato detalhado da conta corrente de JUAN P.MUNOZ, sendo que esta conta era localizada no Banco de MIAMI EUA.(0 respectivo requerimento busca demonstrar sua evolução patrimonial, bem como o depósito referente as diversas transações de artes e agenciamentos de artistas); 5- Que seja oficiada a Polícia Federal do Espírito Santo, junto ao setor de imigração, se o acusado JUAN PABLO, requereu visto de trabalho no ano de 2016; 6- Que seja requisitado á Justiça Espanhola, tendo em vista ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL, todo o procedimento de extradição, notadamente a ocorrência que informa todas as circunstâncias da prisão de Juan Pablo, importante o respectivo requerimento demonstrar a este juízo que não existe risco a aplicação da lei penal, único fundamento utilizado para a decretação da medida extrema; 7- Que seja oficiada a embaixada da Colômbia no Brasil para que oficie o órgão competente da Colômbia para que informe se existe algum apontamento penal em desfavor do acusado; 8- Que seja oficiado o DEA, para que informe se já existiu alguma informação de que JUAN PABLO, já foi investigado, ou mesmo se existe alguma informação que o mesmo faz parte de alguma ORCRIM." Impõe-se, entretanto, o indeferimento destes pedidos. A uma, porque as provas requeridas nos itens 3 e 4 podem ser obtidas diretamente pela defesa, mediante adequada representação. A duas, pois os pedidos dos itens 7 e 8 são imprestáveis aos propósitos da ação, já que a primariedade do agente não é pressuposto nem impedimento para a delinquência e, ante a ausência de prova em sentido contrário, é presumida. A três, porquanto as informações requeridas nos itens 1, 5 e 6 são secundárias e reflexas à ação e aos delitos apurados, pois as respostas, independentemente de sua natureza, nada alterarão elou afetarão as premissas probatórias já alcançadas neste momento processual. A quatro, porque, quanto ao item 2, entendo que, por ora, não é necessária ou pertinente, até mesmo porque basta uma comparação entre a assinatura do réu e a constante no aludido documento para se concluir que não são idênticas. Ademais, a experiência revela que, especialmente quando o subscritor modifica assinaturas, a perícia grafotécnica é, em regra, inconclusiva. Portanto, indefiro os pedidos de diligências e de inquirição de testemunhas no exterior por carta rogatória. Como é intuitivo, dúvidas não subsistem quanto ao fato de ter sido externada na referida decisão, suficiente motivação (art. 93, IX da Constituição da República) que reflete a convicção do magistrado quanto ao elemento de prova que pretendeu produzir a defesa; o que, repita-se, sob a ótica do art. 400, § V do Código de Processo Penal, constitui faculdade em razão de ser o magistrado o destinatário da prova. E não se perdendo de vista que o caso da ação penal originária é atinente á prática de um ato de tráfico internacional de drogas, mediante a exportação de blocos de pedra contendo no seu interior aproximadamente 123 (cento e vinte e três) quilos de cocaína, não se vislumbra eventual ilegalidade ao se considerar como irrelevante a oitiva de testemunhas de conduta social, uma vez que o exercício de atividade lícita, bons antecedentes e residência fixa não são excludentes da prática de eventual delito. 
    [...] 
    Repete-se, para dar ênfase, que atos e fatos da vida pregressa do paciente não têm o condão de descaracterizar os ilícitos acima apurados, sendo certo que a referência a ato de exportação anterior descrito na denúncia, sem que tenha o órgão acusatório feito imputação específica, apenas contextualizou a sua narrativa. Demais disso, relativamente às demais diligências, (i) a prova pericial grafotécnica somente se mostra imprescindível quando houver dúvida razoável quanto ao autor da escrita, o que não está minimamente demonstrado pela defesa; (ii) as informações financeiras podem ser diretamente obtidas pela defesa, que deve se desincumbir de seu ônus (art. 156 do Código de Processo Penal), sendo prescindível a atuação do Poder Judiciário nesse sentido. [...] 
    Nota-se, pois, que a Corte a quo manteve o indeferimento da realização das referidas diligências, por entender que o magistrado primevo fundamentou a contento o indeferimento, pontuando que não se mostram indispensável à solução da causa, mostrando-se o pleito verdadeiramente prescindível. 
    Com efeito, pode o julgador indeferir a produção da prova, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do livre convencimento motivado. 
    Cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015). Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FASE DE DILIGÊNCIAS. ART. 10 DA LEI 8.038/90. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIOS. CELERIDADE, ECONOMIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONDUÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. DEVER DO MAGISTRADO. [...] 3. Apesar de as partes terem direito de ampla produção de provas que embasem suas teses, o magistrado tem o dever de conduzir a instrução criminal com celeridade e eficiência, o que implica indeferir as diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, sobretudo na circunstância de o processo já se encontrar suficientemente instruído. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido (AgRg na APn 702/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/04/2018, DJe 10/04/2018).
     Quantos aos pleitos: o indeferimento dos itens 3 (operadora de cartão de crédito disponibilizar gastos em certo período no Brasil e exterior) e 4 (banco americano, no qual o recorrente tem conta, disponibilizar extrato), ocorreu porque poderiam ser obtidas pela própria defesa, não sendo indicado no recurso quais seriam os obstáculos; já quanto aos 7 e 8 (busca de apontamentos penais no país de origem e em outro onde residiu), seriam imprestáveis, pois a primariedade não é necessária e nem impedimento ao envolvimento delitivo, e é, salvo prova contrária, presumida; aqueles de ns. 1 (dados espanhóis sobre tentativa de exportação originada no Brasil), 5 (polícia federal informar se houve pedido de visto de trabalho) e 6 (dados sobre extradição realizada pela Espanha), apenas ensejariam informes secundários e reflexos à ação penal e aos delitos e sem interferência nas premissas probatórias já existentes e alcançadas na instrução a respeito dos crimes; e, por fim, o requerimento 2 (realizar perícia em contrato juntado por testemunha para saber se há assinatura do recorrente), ainda não seria pertinente, pois possível por comparação chegar à conclusão de que não há identidade entre a do recorrente e a constante no documento. 
    As conclusões adotadas pelo Juízo de 1º grau não se mostram desarrazoadas para afastar os pedidos de diligências, mas dispostas de forma fundamentada, não havendo falar em cerceamento de defesa. 
    Portanto, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão está em total conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
    […]
    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, o indeferimento das diligências requeridas foi devidamente motivado na sua prescindibilidade, pois as informações financeiras requeridas poderiam ser obtidas diretamente pela própria defesa, não havendo a indicação de obstáculos, a busca de apontamentos penais no país e no exterior, as informações sobre a tentativa de exportação, o pedido de vista ou sobre a extradição realizada na Espanha seriam secundários e reflexos à ação penal, não interferindo nos elementos probatórios já colhidos na instrução processual, além de que a prova grafotécnica somente seria necessária se houvesse dúvida razoável, situação não demonstrada pela defesa, além de ter sido facultada a oitiva de testemunhas arroladas por meio remoto, não havendo manifesta ilegalidade por cerceamento de defesa ” (eDOC 45, p. 244 -247)
    Não há dúvidas de que o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)
    Os trechos colacionados demonstram que o Tribunal de origem, ao decidir a questão, assentou que o magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento dos pedidos, pontuando que não se mostravam pertinentes e relevantes à resolução do caso penal, além afirmar que as informações financeiras poderiam ser almejadas pelo próprio paciente. 
    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente